Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO. BOMBEIRO CIVIL. SENAC. CDC. APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO E CREDENCIAMENTO. ATO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NORMAS TÉCNICAS. OMISSÃO QUANTO À PROFISSÃO. ATO ILÍCITO, VÍCIO OU DEFEITO. INOCORRENTES. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz dos artigos 2o e 3o do CDC, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de serviço de ensino prestado pelo SENAC, pois prestado na qualidade de fornecedor a pessoa física, destinatária final e, portanto, consumidora.
2. Descabido imputar-se ao SENAC obrigação de fazer consistente em providenciar o reconhecimento e credenciamento do curso de Bombeiro Civil porquanto referido ato de credenciamento caberia, em tese, ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, terceiro não integrante da presente demanda, o qual, todavia, e ao que tudo indica, ainda não possui regulamentada em suas Normas Técnicas o credenciamento específico destinado à profissão de Bombeiro Civil.
3. Conforme disposto na Lei Federal no 11.901/2009 que criou a profissão, esta é legalmente reconhecida àqueles habilitados nos termos da própria Lei, inexistindo em suas disposições ou mesmo na NBR 14608 da ABNT, até o momento, qualquer expressa determinação de prévio reconhecimento e credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do DF.
4. O eventual impedimento ao exercício da profissão por terceiros não pode ser imputado como vício ou defeito na prestação do serviço pelo SENAC, o qual prestou regularmente o ensino e emitiu o correspondente certificado de conclusão do curso.
5. Não se vislumbra falha na prestação do serviço por ausência de informação adequada quando não comprovado minimamente a oferta ou propaganda do curso com correspondente necessidade de homologação pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.
6. Não configurado ato ilícito ou mesmo vício, defeito ou falha na prestação do serviço educacional prestado pelo réu, não há que se falar na responsabilização objetiva do SENAC a fim de promover o reconhecimento ou credenciamento do curso junto ao CBM/DF nem em sua condenação à reparação por danos materiais ou morais.
7. Recurso conhecido e não provido.